Tribunal: TJDFT
Processo: 0746324-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746324-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, TRANCOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: RONAN ALVES TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, TRANCOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra decisão (ID origem 213589517) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que nos autos da ação ordinária n. 0709837-69.2024.8.07.0020, saneou o feito afastando a preliminar de ilegitimidade passiva, determinou a inversão do ônus da prova e indeferiu o pleito de prova pericial e testemunhal. Alega o agravante, em síntese, que “em nenhum momento dos contratos estabelecidos entre as partes é possível observar eventual utilização de vaga exclusiva, sendo que a utilização destas é de organização e responsabilidade do condomínio”, e que “a parte Agravante não possui legitimidade para responder a este pedido, eis que o empreendimento fora devidamente entregue, devendo o condomínio, através de seu síndico, responder por qualquer questão referente ao uso/organização das vagas de garagem”. Sustenta que “somente se admite a inversão do ônus da prova se presentes, cumulativamente a dificuldade da parte autora/agravada para produção da prova e a possibilidade da empresa ré em produzir a mesma, sob pena de afronta ao artigo 373, inciso I, do CPC” e que “no presente caso, os agravados não demonstraram tais requisitos, motivo pelo qual, no entendimento da requerida, não há que se falar em inversão do ônus da prova, motivo pelo qual, pleiteia-se a reforma da r. decisão”. Defende, ainda, que pleiteou “a produção de prova pericial justamente com intuito de prova que inexiste dano material”, sendo “imprescindível para análise da suposta desvalorização do imóvel”, de modo que “o intuito com o pedido de prova pericial é demonstrar que inexiste a suposta desvalorização do imóvel e, bem assim, a inexistência dos supostos prejuízos alegados”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para “reconhecer pela impossibilidade de inversão do ônus da prova, pela necessidade de produção de prova pericial e ilegitimidade passiva”. É o Relatório. Decido. De início, relevante gizar que a irresignação recursal que versa tanto sobre a preliminar de ilegitimidade passiva quanto sobre o indeferimento de prova pericial não merece conhecimento, porquanto não encontra amparo no rol do art. 1.015, do CPC, nem tampouco na jurisprudência que reconhece exceções em razão da urgência. Com efeito, referidos tópicos enquadram-se na chamada recorribilidade diferida, opção legislativa que tem sido observada por esta Corte, e que reserva à parte a possibilidade de apresentá-las conjuntamente com eventual apelação, porquanto não precluem com a decisão que as resolve, justamente por não desafiarem agravo de instrumento. Nesse sentido, porquanto ausente urgência a inutilidade de sua apreciação apenas na apelação, tem-se que “a decisão interlocutória que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva não é passível de impugnação por agravo de instrumento; a matéria não faz parte do rol de hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil-CPC” (Acórdão 1928425, 07314310520248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2024, publicado no DJE: 15/10/2024). Por sua vez, coadunando da vertente que orienta para a não caracterização da urgência que autoriza a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, “cabe ao juiz, como destinatário da prova, aferir a necessidade de realização da prova pericial e delimitar seu objeto, em face de seu livre convencimento para a solução da lide. Outrossim, a decisão que indefere o pedido para limitar o objeto da perícia, insere-se no campo da instrução probatória, e não desafia a interposição de agravo de instrumento” (Acórdão 1931421, 07313557820248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2024, publicado no PJe: 15/10/2024). Portanto, com amparo no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso no que concerne aos temas versados nas razões recursais atinentes à ilegitimidade passiva e ao indeferimento da prova pericial, posto que, conquanto presentes da decisão agravada, não ensejam recorribilidade imediata pela via do agravo de instrumento. Estabelecido esse recorte quanto à admissibilidade, no que concerne exclusivamente à parcela da decisão agravada referente à inversão do ônus probatório, o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 65690815 e 65690817), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Verifico, no caso em análise, que a pretensão de natureza provisória buscada pelas agravantes atende aos aludidos pressupostos correspondentes. Depreende-se dos elementos de convicção despontados dos autos que em desfavor das agravantes houve a redistribuição do ônus da prova por considerar a parte adversa hipossuficiente tecnicamente, fazendo-o com lastro na hipótese inscrita no art. 6o, VIII, do CDC. Conquanto, a teor do preceituado no art. 370 do CPC, seja o juiz o destinatário final das provas produzidas nos autos, cabendo-lhe avaliar a sua suficiência e necessidade de maiores dilações, sobreleva destacar, nesta oportunidade, que, na atual fase em que se encontra o processo de origem, há iminente risco de prosseguimento na instrução probatória. Sendo, portanto, concreta a hipótese de julgamento da lide antes de resolvido o mérito deste recurso, justifica-se a suspensão do feito de origem até que a controvérsia remetida à apreciação por esta Instância Revisora seja devidamente cotejada e resolvida. Assim, diante desse quadro fático-processual e para evitar eventual nulidade ou retrocesso no processo originário, na toada dos comando emanados dos princípios da eficiência e da economia processual, dentre outros (art. 8o, etc. do CPC), revela-se prudente e cabível a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, até o pronunciamento acerca do mérito deste recurso pelo Colegiado Revisor. Ancorado nessas razões, por vislumbrar preenchidos, nesta análise preliminar e sumária, os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO requerido pelas recorrentes. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator